Tribunal: TJDFT
Processo: 0738159-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738159-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES AGRAVADO: JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DO DISTRITO FEDERAL JUCIS-DF, LIDER INTERMEDIACAO EM NEGOCIOS LTDA, GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, Josué de Souza Mendes, em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para obstar os efeitos da 16a alteração do contrato social da sociedade empresarial Líder Intermediação em Negócios Ltda, por conter falsificação de assinatura do recorrente. Em resumo, sustenta o embargante que a decisão contém omissão por não ter enfrentado o ponto controvertido estabelecido na decisão saneadora proferida na origem. Alega que a decisão parte de uma premissa equivocada ao mencionar que o agravante não cedeu as suas cotas da sociedade. Assinala que a questão a ser dirimida é se houve, ou não, a adulteração do documento, salientando que a Autoridade Policial concluiu pela materialidade de crime. Consigna que ao invés de enfrentar a questão da falsidade, a decisão tratou de matéria relacionada à existência do negócio jurídico, ponto que não é controvertido no processo. Alega, ainda, que a decisão contém contradição, pois ao mesmo tempo que afirma que o negócio jurídico nulo é insuscetível de convalidação, preserva os efeitos do documento eivado de fraude. Postula o suprimento da omissão e da contradição. DECIDO. O embargante alega que há omissão na decisão por não ter enfrentado o ponto controverso fixado na origem, qual seja se houve ou não, adulteração do documento (16a alteração do contrato social), e que há equívoco na decisão, quanto à afirmação de que o recorrente não cedeu as cotas. Não há omissão, pois a decisão bem enfrentou as alegações deduzidas no agravo de instrumento. A questão é se os fatos elencados pelo recorrente conferem a probabilidade do direito para amparar a concessão da medida postulada. O requisito não se acha presente. Na origem, a petição inicial é confusa, pois ao mesmo tempo que diz não existir vício no negócio jurídico firmado (a cessão de cotas), afirma que não houve manifestação de vontade acerca da alteração societária e que decorreu sem o seu conhecimento. A narração dúbia dos fatos, de per si, afasta a alegada probabilidade do direito. Embora o ponto controvertido seja definir se houve ou não adulteração do documento, a questão sobre a celebração ou não do negócio jurídico (cessão de cotas), a meu ver, é subjacente, pois a invalidade do instrumento não leva necessariamente à invalidade do negócio jurídico quando se possa provar por outro meio (art. 183, CC), assim como se o negócio jurídico nulo contiver requisitos de outro, o segundo subsistirá quando o fim a que visavam os contraentes for possível supor que o teriam pretendido, se previsto a nulidade (art. 170, CC). Acrescente-se que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É o que pode ocorrer na eventual improcedência do pedido, pois a alteração do contrato social foi arquivada na Junta Comercial, dando publicidade ao ato, não se podendo estimar o efeito que o documento, a princípio existente, válido e eficaz, já produziu na órbita jurídica de terceiros. A questão, portanto, demanda o esgotamento da cognição, sem o qual não se mostra possível conferir a tutela postulada. Também não verifico a alegada contradição. Não se olvida que o negócio jurídico nulo não pode ser convalidado. Todavia, enquanto a nulidade não for reconhecida judicialmente, continua a produzir efeitos, os quais não podem ser sustados com amparo apenas em uma perícia produzida, mormente em razão de que a homologação do laudo técnico não implica em reconhecimento, pelo juiz, do quanto foi apurado, mas apenas é um indicativo de que não apresenta vícios extrínsecos. Ademais, é possível que haja terceiros de boa-fé que devem ser preservados, o que poderá justificar eventual modulação dos efeitos em eventual sentença de procedência do pedido. Não verifico, pois os vícios apontados. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração. Preclusa a decisão, retorne-se o processo para julgamento do agravo de instrumento. (e) Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator